Tribunal: TJDFT
Processo: 0028342-10.2014.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0028342-10.2014.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O HSBC BANK BRASIL S/A opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/20 ID 12151375. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator